Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716355-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ADAMI ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte em virtude da falta de apresentação dos comprovantes de recolhimento das custas recursais e respectivas guias no prazo fixado, ID. 48426373. Alega o embargante obscuridade da decisão, uma vez que julgou deserto o recurso interposto com fundamento no Enunciado 80 do FONAJE, que não carece de força vinculante, e na Lei 9099/95, que não seria aplicável ao caso dos autos, porque o Juizado Especial da Fazenda Pública possui lei específica que estabelece a aplicação do Código de Processo Civil como complemento. Alega, ainda, omissão da decisão em relação ao pedido de dilação do prazo para realização do preparo. É o relato do necessário. DECIDO: Nos termos dos artigos 1.022 do CPC c/c art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá embargos de declaração contra decisão monocrática proferida pelo Relator de Turma Recursal. Recurso próprio e tempestivo (ID. 48749653). Sem razão, no entanto, o embargante. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material, quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. No caso dos autos, o embargante argumenta a não aplicação da Lei 9.099/95, afirmando que no artigo 27 da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, consta expressamente a aplicação do Código de Processo Civil, no entanto, o mesmo artigo, da mesma forma, também menciona a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. É de se ressaltar que o disposto no Código e Processo Civil somente se aplicada subsidiariamente nos Juizados Especiais, desde que compatível com os princípios expressos do sistema dos Juizados Especiais, dispostos no art. 2o da Lei no 9.099/95. Importante destacar que, conforme o Enunciado 168 do FONAJE, no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica aos recursos o disposto no §2o do artigo 1.007 do CPC, mesmo porque incompatível com o que dispõe o §1o, do artigo 42 da Lei 9.099/1995, “§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Desse modo, não há que se falar em reabertura do prazo para efetivação do recolhimento do preparo em dobro, conforme pretendido pelo recorrente. Ainda, quanto ao preparo e ao prazo do recolhimento, também é importante salientar que o recurso inominado, cujo juízo de admissibilidade deve ser exercido pelo Relator da Turma Recursal, sujeita-se ao pagamento do preparo, que compreende todas as despesas processuais, incluindo as dispensadas no primeiro grau de jurisdição, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (artigos 11, inciso V; 29, inciso I; e 31, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento (artigo 31, §1o, Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Os pressupostos de admissibilidade são matéria de ordem pública, desse modo, no caso dos autos, por não terem sido atendidos, em face da deserção, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto. Nesse sentido é o entendimento do STF: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)”. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois o recorrente limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito da decisão, a fim de que os pedidos que apresenta sejam deferidos na forma que entende que lhe seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. Desse modo, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, mantenho a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Embargos de Declaração CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital